Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E RECUSA À IDENTIFICAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA INDICADA COMO COATORA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO. MEDIDAS DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR JUDICIALMENTE DETERMINADAS E CUJO DESCRUMPIRMENTO PODE DAR ENSEJO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS. GRAVIDADE DO FATO. SUPOSTO COMETIMENTO DE MAIS DE UM CRIME NUM MESMO CONTEXTO. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM DENEGADA.

1. Tratando-se de medida cautelar de suspensão do direito de dirigir determinada por autoridade judiciária e de monitoração eletrônica que, embora em grau muito menor que a prisão preventiva, interferem no direito de locomoção e, ainda, tendo em vista que seu descumprimento pode dar ensejo à decretação da prisão preventiva, não deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público.

2. O art. 282 do Código de Processo Penal prevê que as medidas cautelares serão decretadas pelo Juiz isolada ou cumulativamente, mediante requerimento das partes ou por meio de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, com fundamento na necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, bem como para evitar a prática de infrações penais, em atenção à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente, podendo ser revogadas ou substituídas quando não houver mais razões que as justifiquem.

3. As circunstâncias do caso revelam a necessidade e adequação da imposição das medidas cautelares de monitoração eletrônica e de suspensão da habilitação para dirigir, uma vez que há notícia de que o paciente estava realizando manobra perigosa repetidamente (conhecida como cavalinho de pau) nas proximidades de área residencial e, pelos sinais descritos pelos policiais, seu grau de embriaguez era alto, tanto é que sequer foi possível ouvi-lo na Delegacia, pois estava muito alterado, sua fala era desconexa, comportando-se de maneira agressiva e também apresentava choro compulsivo; ademais, também deve ser ponderado que foram cometidos, em tese, mais de um crime no mesmo contexto: 306, parágrafo 2o, da Lei 9.503/1997; arts. 330 e 331, ambos do Código Penal; e art. 68 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

Tais.

4. Preliminar rejeitada. Ordem denegada.